Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-42.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista pleno – Lesões na coluna e no tornozelo esquerdo causadas pelas condições de trabalho, agravadas por acidente típico ocorrido em 2020 – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.